Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800670-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S.A.

AGRAVADO: MW COMERCIO DE PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800670-67.2025.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES / PA.

AGRAVANTE(S): COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A.

ADVOGADO(S): EDSON COVO JÚNIOR (OAB/SP 141.393)

AGRAVADO(A)(S): MW COMÉRCIO DE PEÇA LTDA.

ADVOGADO(A)(S): NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR EX-SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE EM TESE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão interlocutória que indeferiu a sucessão processual da sociedade empresária requerida por seus antigos sócios.

II. Questão em discussão: Verificar se decisão interlocutória que indefere sucessão processual em ação monitória admite impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da teoria da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir: 1. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o STJ, no julgamento do Tema 988, tenha adotado a teoria da taxatividade mitigada, admitindo o recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o indeferimento de sucessão processual no polo passivo de ação monitória não configura questão processual que demande análise imediata e urgente. 2. A mera existência de arquivamento de distrato social e baixa no CNPJ pode não configurar a efetiva liquidação da sociedade empresária, requisito essencial para a extinção da personalidade jurídica, conforme art. 1.102 do Código Civil e jurisprudência pacífica do STJ. 3. A ausência de prejuízo imediato ao desenvolvimento regular do processo monitório, somada à possibilidade de utilização de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afasta a urgência necessária para justificar a admissão do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere sucessão processual, quando ausente urgência que justifique a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, especialmente se questionável a real liquidação e extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 1.015; CC, art. 1.102.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ (REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT); REsp n. 1.750.420/RJ; AgRg no AREsp n. 829.800/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800670-67.2025.8.14.0000.

COMARCA:
BENEVIDES / PA.

AGRAVANTE(S):
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A.

ADVOGADO(S):
EDSON COVO JÚNIOR (OAB/SP 141.393)

AGRAVADO(A)(S):
MW COMÉRCIO DE PEÇA LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A.
contra decisão monocrática deste relator (Id. 24826943), que
não conheceu do agravo de instrumento, por não preenchimento do cabimento recursal.

Nas
razões do interno (Id. 27477141)
,

a agravante almeja reformar a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, que o agravo de instrumento seria cabível para impugnar a decisão do juízo
a quo
que indeferiu a sucessão processual da empresa. Assinala que, tendo sido verificado o distrato da sociedade empresária que ocupa o polo passivo da ação, a legitimidade passiva para a demanda seria dos ex-sócios, conforme art. 110 do CPC.

Afirma que sucessão processual se afigura como medida urgente, o que autorizaria o cabimento do agravo de instrumento em observância a tese firmada no Tema 988 do STJ, que definiu o rol do art. 1.015 do CPC com a natureza de taxatividade mitigada.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR EX-SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE EM TESE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão interlocutória que indeferiu a sucessão processual da sociedade empresária requerida por seus antigos sócios.

II.

Questão em discussão:
Verificar se decisão interlocutória que indefere sucessão processual em ação monitória admite impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da teoria da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ.

III.

Razões de decidir:
1. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o STJ, no julgamento do Tema 988, tenha adotado a teoria da taxatividade mitigada, admitindo o recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o indeferimento de sucessão processual no polo passivo de ação monitória não configura questão processual que demande análise imediata e urgente. 2. A mera existência de arquivamento de distrato social e baixa no CNPJ pode não configurar a efetiva liquidação da sociedade empresária, requisito essencial para a extinção da personalidade jurídica, conforme art. 1.102 do Código Civil e jurisprudência pacífica do STJ. 3. A ausência de prejuízo imediato ao desenvolvimento regular do processo monitório, somada à possibilidade de utilização de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afasta a urgência necessária para justificar a admissão do agravo de instrumento.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere sucessão processual, quando ausente urgência que justifique a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, especialmente se questionável a real liquidação e extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 1.015; CC, art. 1.102.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ (REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT); REsp n. 1.750.420/RJ; AgRg no AREsp n. 829.800/SP.

Os requisitos objetivos e subjetivo de admissibilidade recursal estão presentes, motivo pelo qual o agravo interno deve ser
conhecido.

De antemão, considera-se que a impugnação recursão não reúne condições para justificar a modificação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Conforme relatado, o mote do presente agravo interno consiste no reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória, proferida em ação monitória, que
indeferiu a sucessão processual da sociedade empresária requerida por seus antigos sócios, na forma do art. 110 do CPC
, considerando o distrato social e a liquidação voluntária.

A admissibilidade do agravo de instrumento resta formalmente disciplinada no art. 1.015 do CPC. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o cabimento do agravo de instrumento passou a ser regulado pelo referido dispositivo, que estabeleceu hipóteses taxativas para a interposição deste meio recursal.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT), sob o regime de recurso repetitivo, fixou a tese:
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Apesar disso, a decisão interlocutória, proferida em ação monitória, que simplesmente indefere a sucessão processual da sociedade empresária que integra o polo passivo pelos ex-sócios não consubstancia espécie de decisão preconizada expressamente no rol do art. 1.015 do CPC.

Ainda que sob a ótica da teoria da taxatividade mitigada,
o indeferimento da sucessão processual no polo passivo da monitória não representa questão processual que demande análise imediata e urgente
, tornando, por isso mesmo, incabível a impugnação recursal deste ato decisórios através de agravo de instrumento.

O indeferimento da sucessão processual da sociedade empresária por seus ex-sócios não denota prejuízo imediato ao desenvolvimento regular do processo monitório, até mesmo porque, observando os elementos do processo originário, apenas se tem informação sobre o arquivamento do distrato social da parte requerida e sua baixa no CNPJ, sem efetiva constatação da liquidação da sociedade, fase indispensável para consolidar a extinção da personalidade jurídica da empresa. Diante desse cenário, seria até possível cogitar a utilização de incidente de desconsideração da personalidade jurídica conforme a presença dos requisitos para tanto.

No caso do autos, não há comprovação de que tenha havido real liquidação voluntária da pessoa jurídica executada, conforme preceitua o art. 1.102 do Código Civil, daí porque não se pode considerar configurada a extinção da sua personalidade jurídica,
conforme o entendimento da jurisprudência pacífica do STJ:
REsp n. 1.750.420/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 14/12/2020; e, AgRg no AREsp n. 829.800/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 27/5/2016.

A existência de arquivamento do distrato social da executada e a baixa de inscrição no CNPJ, por si só, não evidenciam a extinção de personalidade jurídica da sociedade empresarial demandada.

Portanto, a análise sobre a sucessão processual não se revela providência urgente ao regular e válido desenvolvimento do processo monitório, inclusive pela possibilidade de a parte autora se valer de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida, não sendo aplicável, dessa forma, a teoria da taxatividade mitigada para autorizar a admissibilidade do agravo de instrumento no caso concreto.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id. 24826943
, que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025